Tribunal: TJDFT
Processo: 0700565-07.2017.8.07.0017
Órgão julgador: LUIS EDUARDO YATSUDA ARIMA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2024-09-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR1 Gabinete do Juiz de Direito Luis Eduardo Yatsuda Arima Número do processo: 0700565-07.2017.8.07.0017 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: COSTA NOVAES CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA RECORRIDO: RAQUEL ROSA DA SILVA, DIRECIONAL ENGENHARIA S/A D E S P A C H O Em consulta ao andamento do Processo 0002902-10.2017.8.07.0017, noto que foram opostos embargos de declaração por ambos os requeridos, os quais encontram-se, ainda, pendentes de julgamento. Assim, devolvo os autos à Secretaria, para que se aguarde até ulterior manifestação do juízo da circunscrição judiciária do Riacho Fundo, nos termos da decisão de ID 3286194. Brasília/DF, despacho datado e assinado eletronicamente. LUÍS EDUARDO YATSUDA ARIMA Juiz de Direito